Tribunal: STF
Processo: RE 387271
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-08
Data de publicação: 2007-08-08

Ementa:
SEPARAÇÃO JUDICIAL - DIVÓRCIO - CONVERSÃO - PRESTAÇÕES
   ALIMENTÍCIAS - INADIMPLEMENTO - NEUTRALIDADADE. O inadimplemento
   de obrigação alimentícia assumida quando da separação judicial
   não impede a transformação em divórcio.
        NORMA - CONFLITO COM
   TEXTO CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE - RESOLUÇÃO. Na dicção da
   ilustrada maioria, vencido o relator, o conflito de norma com
   preceito constitucional superveniente resolve-se no campo da
   não-recepção, não cabendo a comunicação ao Senado prevista no
   inciso X do artigo 52 da Constituição Federal.